Tribunal: STJ
Processo: 0000563-84.2011.8.10.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745810 - MA (2024/0347807-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: N N M D
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FERNANDES GAMA - MA007340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE VIOLAÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS N.
7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O recurso especial que pretende a absolvição do réu
por insuficiência probatória encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a
via eleita.
2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de
provas suficientes para a condenação pelo crime de
estupro de vulnerável, com base no laudo de exame de
conjunção carnal e na coerência das declarações da
vítima, em harmonia com os demais elementos
probatórios constantes nos autos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima
possui
especial
relevância
probatória,
considerando as circunstâncias em que tais delitos
geralmente ocorrem.
4. A alegação genérica de afronta aos arts. 59 e 68 do
Código Penal, sem a demonstração específica de como
o acórdão teria contrariado tais normas, impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51688316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ae4c1899-ca17-40ff-adc9-bcc1cd1125ba

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51688316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ae4c1899-ca17-40ff-adc9-bcc1cd1125ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745810 - MA (2024/0347807-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: N N M D
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FERNANDES GAMA - MA007340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE VIOLAÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS N.
7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O recurso especial que pretende a absolvição do réu
por insuficiência probatória encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a
via eleita.
2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de
provas suficientes para a condenação pelo crime de
estupro de vulnerável, com base no laudo de exame de
conjunção carnal e na coerência das declarações da
vítima, em harmonia com os demais elementos
probatórios constantes nos autos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima
possui
especial
relevância
probatória,
considerando as circunstâncias em que tais delitos
geralmente ocorrem.
4. A alegação genérica de afronta aos arts. 59 e 68 do
Código Penal, sem a demonstração específica de como
o acórdão teria contrariado tais normas, impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

Trata-se de agravo regimental interposto por N. N. M. D. contra a
decisão de fls. 581-585, que conheceu do agravo em recurso especial e não
conheceu do recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que não busca o reexame de
provas, mas sim a revaloração jurídica da prova já produzida e a verificação da
ofensa ao
do Código de Processo Penal. Sustenta que a questão consiste
art. 155
em saber se, à luz do direito federal, a palavra isolada da vítima, sem
corroboração de outras provas concretas, é prova legalmente suficiente para
sustentar a condenação por crime grave (estupro de vulnerável), sob o risco de
violar a garantia constitucional da presunção de inocência.
Alega, ainda, que o próprio delineamento fático presente no acórdão
seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório, o que configuraria
erro na valoração da prova e na interpretação do
V e VII, do CPP, e não
art. 386,
reexame de fatos.
Quanto à dosimetria da pena, argumenta que a decisão agravada foi
omissa em relação à impugnação desse ponto, afirmando que indicou de forma
clara os dispositivos contrariados (arts. 59 e 68 do Código Penal) e delimitou
precisamente a controvérsia. Sustenta que a culpabilidade foi o único ponto
utilizado para exasperar a pena-base, embora todas as demais circunstâncias
judiciais fossem favoráveis ao réu, o que violaria o sistema trifásico de dosimetria
da pena.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo regimental
para reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, o afastamento
dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, com o consequente
conhecimento do recurso especial para que o STJ aprecie as teses de afronta aos
arts. 155 e 386, V e VII, do CPP e aos arts. 59 e 68 do CP.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

Conforme consta da decisão agravada, a conclusão da instância de
origem pela inadmissibilidade do recurso deve ser mantida.
De acordo com os autos, o recorrente foi condenado à pena de 16 anos
e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nas sanções
do art. 217-A,
, c/c o
ambos do Código Penal.
caput
art. 71,
Neste recurso especial, objetiva-se principalmente a absolvição do
recorrente.
A pretensão de absolvição, contudo, não se resume à mera aplicação
do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o
acolhimento do recurso especial dependeria do afastamento da conclusão do
Tribunal de origem que, com base na prova produzida nos autos, concluiu pela
existência da materialidade e da autoria delitiva na prática do crime de estupro de
vulnerável.
Observam-se, a propósito, os seguintes excertos da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como razão de decidir
(fls. 565-566, grifo próprio):
8. A pretensão de absolvição, sob o fundamento de que as provas
são insuficientes para condenação, esbarra no óbice da Súmula no
7 do STJ.
9. O tribunal de origem concluiu haver prova da materialidade
e da autoria para condenação do agravante pelo crime de
estupro de vulnerável, tendo em vista o laudo de exame de
conjunção carnal e a firmeza e coerência das palavras da
vítima e demais testemunhas, em harmonia com as demais
provas dos autos.
10. Para alterar a conclusão do tribunal
, analisando se há
a quo
provas suficientes para condenação, seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório, o que não compete ao STJ. Nesta
seara judicial, permite-se apenas o exame de questões de direito,
e não de fato, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
12. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “Nos
crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, possui
enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os
crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e
longe de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.350.405/PR,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 30.08.2023).
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro exame
da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito,
viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as
provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à
correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada
pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal,
como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN
de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
4/7/2025;
AREsp n. 2.828.086/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
18/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.835.035/MG,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgRg
no

17/6/2025,

26/6/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.719.789/GO,
em
DJEN de
AgRg no
relator
13/5/2025,
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023.
Subsidiariamente, o recurso especial em apreço tem como objetivo que
a pena do recorrente seja fixada no mínimo legal.
No entanto, nas razões recursais, constatam-se apenas alegações
.
genéricas de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos
dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o
acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação
genérica de que teria havido descumprimento de norma legal.
Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação, uma
vez que não foi atendido o referido ônus recursal, o que impede a exata
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

compreensão da controvérsia. O caso, assim, é de aplicação analógica da Súmula
n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NÃO
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
PERTINENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar o
dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido
expediente não se presta a burlar as regras processuais de
admissibilidade.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.830.439/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
22/4/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n.
284 do STF, por deficiência de fundamentação.
2. O recorrente não indicou quais dispositivos de lei federal teriam
sido violados, nem fundamentou adequadamente o pedido de
absolvição ou a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados e a
deficiência de fundamentação do recurso especial impedem o seu
conhecimento.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados
implica deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284
do STF.
5. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e precisa
dos
dispositivos
legais
violados
implica
deficiência
de
fundamentação do recurso especial. 2. Não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Dispositivos relevantes citados:
§4o; CF
Lei n. 11.343/06, art. 33,
/1988,
III, "a".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula
518; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 2.105.869/BA,
Júnior, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
19/9/2022;
AREsp 2.128.151/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.671.771/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
30/10/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51688324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 4774850e-59ff-4740-a0df-0bcf9a2aa742

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0347807-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.745.810 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005638420118100056 5638420118100056
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N N M D
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FERNANDES GAMA - MA007340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N N M D
ADVOGADO
: JOSE LUIZ FERNANDES GAMA - MA007340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224549821047<14=40@
2024/0347807-3 - AREsp 2745810 Petição : 2025/0094125-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:44:12
Código de Controle do Documento: 7538FAB2-18ED-4254-A8C2-8750632A58D9